Tribunal: TJPA
Processo: 0820053-26.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820053-26.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, na qual a defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta que a substância apreendida consistia em entorpecente proscrito, vulgarmente conhecido como “oxi”, na quantidade aproximada de 30,10 gramas, fracionada em 82 porções.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o laudo toxicológico definitivo constitui prova idônea e suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a apreensão do entorpecente e a confecção do respectivo laudo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Os relatos policiais descrevem abordagem em local conhecido pela intensa mercancia de drogas, comportamento suspeito do apelante, tentativa de ocultação, bem como a apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e material para embalagem.

7. O entendimento pacífico das Cortes Superiores reconhece a validade probatória do testemunho policial, quando harmônico com os demais elementos dos autos e ausente demonstração de parcialidade ou animosidade, ônus que incumbia à defesa.

8. O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando, após a valoração racional das provas, subsiste dúvida objetiva e razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica diante do conjunto probatório coeso e consistente dos autos.

9. A negativa isolada de autoria pelo acusado, desacompanhada de elementos concretos capazes de fragilizar a prova acusatória, não é suficiente para afastar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo toxicológico definitivo, aliado à apreensão do entorpecente, é meio idôneo e suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova válida para a condenação, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é firme e convergente quanto à autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.580.831/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0012258-17.2015.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos do processo nº
0820053-26.2024.8.14.0401
, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

Consta dos autos que
JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 21h, na Avenida Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, em Belém/PA, em local descrito pela autoridade policial como área conhecida pela intensa mercancia ilícita de entorpecentes. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado em atitude suspeita, supostamente tentando se ocultar em um terreno baldio, circunstância que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, teriam sido encontradas em poder do conduzido 82 porções de substância entorpecente popularmente conhecida como “oxi”, além da quantia de R$ 64,00 em dinheiro trocado. No local da abordagem, também foram apreendidos objetos usualmente associados à prática do tráfico de drogas, consistentes em sacos plásticos, tubo de linha preta e balança de precisão. O material foi apreendido e encaminhado à autoridade policial para adoção das providências cabíveis.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o feito foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo plantonista homologou a prisão e, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

O inquérito policial foi regularmente instruído, constando, dentre outros elementos, laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida tratava-se efetivamente de entorpecente proscrito, com peso total aproximado de 30,10 gramas, bem como depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

Oferecida a denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, esta foi recebida pelo Juízo competente, sendo imputada ao acusado a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Regularmente citado,
JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
apresentou resposta à acusação, na qual suscitou teses defensivas, pugnando, ao final, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta.

Instruído o feito, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como com o interrogatório do acusado, foram apresentadas
alegações finais
pelas partes. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa reiterou os pedidos absolutórios e, alternativamente, pleiteou a aplicação de teses redutoras e regime mais benéfico.

Sobreveio sentença (ID 31490562) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, além de manter a custódia cautelar, nos termos expressamente consignados pelo Juízo de origem.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 31490575), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a fragilidade dos elementos de autoria e materialidade, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio ou aplicação de redutor legal. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

O recurso foi recebido tendo sido apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 31490577)
, que pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 33104187).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O cerne da insurgência defensiva reside,
exclusivamente
, no pedido de
absolvição do apelante JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob a alegação de
insuficiência probatória
, invocando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas encontra-se robustamente demonstrada nos autos, não subsistindo qualquer margem razoável de dúvida. Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 31490554), atestando que a substância apreendida tratava-se de entorpecente proscrito, vulgarmente conhecido como “oxi”, em quantidade total aproximada de 30,10 gramas, fracionada em 82 porções individualizadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é prova idônea e suficiente da materialidade, não havendo exigência de qualquer outro elemento complementar quando a perícia é conclusiva.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVO LAUDO. FALTA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.

AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas, sem apreensão de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas e a confecção do respectivo laudo impedem a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, como interceptações telefônicas e testemunhos judiciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes e a realização do laudo respectivo que ateste a natureza e a quantidade das drogas.

4. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável.

5. A interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo provido para absolver os agravantes pelo delito de tráfico de drogas, diante da ausência da comprovação da materialidade delitiva. Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu Marcio Jean Guelere.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes e confecção do respectivo laudo.

2. A ausência de apreensão de drogas e a confecção do respectivo laudo impedem a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, dada a falta de comprovação da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC n. 686.312/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.580.831/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025.

(AgRg no HC n. 943.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.) (grifo nosso)

A autoria igualmente se encontra amparada por conjunto probatório firme, coerente e convergente.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante relataram, de forma linear e isenta de contradições, que o apelante foi abordado em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, após comportamento suspeito consistente em tentativa de ocultação em terreno baldio, sendo encontradas 82 porções de droga, dinheiro fracionado e instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão e material para embalagem).

Tais depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que indique animosidade pessoal, interesse espúrio ou fabricação de prova.

A alegação defensiva de que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra de agentes estatais não encontra respaldo jurídico, pois o entendimento consolidado das Cortes Superiores é no sentido de que o testemunho policial possui plena validade probatória, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou orientação reiterada no sentido de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA ? INOCORRÊNCIA ? APELO IMPROVIDO - UNÂNIME.1 - O conjunto probatório demonstrou farta e suficientemente a ocorrência do crime de tráfico gerando certeza acerca da autoria e materialidade, bastante para justificar o decreto condenatório;
2 - O depoimento firmado por policial, quando cotejado com os demais fatos colhidos no processo, constitui-se em prova de relevante valor, pois, em geral, goza da mesma credibilidade dada as provas testemunhais
;3 - Ademais, o acusado em seu interrogatório assumiu, que tinha conhecimento da existência de drogas em seu imóvel, inclusive levando os policiais no exato local onde a substância estava escondida;4 - As palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, isentos de suspeita, confirmadas pela narrativa do próprio apelante, consubstanciam-se em elementos suficientes para a prolação do édito condenatório;5 - Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, podem os agentes públicos adentrar no domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia;6 - Se as evidências constantes dos autos são suficientes para comprovar que o apelante praticou o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, há de se manter a decisão da instância singela que o condenou;7 - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0012258-17.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/11/2016 ) (grifo nosso)

O princípio do
in dubio pro reo
é vetor fundamental do processo penal democrático, mas somente incide quando, após a valoração racional das provas, subsiste dúvida razoável e objetiva quanto à autoria ou materialidade.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

O que se verifica é um conjunto probatório coeso, formado por prova técnica idônea e prova oral firme, sem contradições relevantes ou lacunas substanciais. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de elementos concretos que fragilizem a prova acusatória, não é suficiente para gerar dúvida juridicamente relevante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOAO FELIPE DA SILVA RAMOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026